Tribunal: TJDFT
Processo: 0717668-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a pagar as despesas referentes aos serviços hospitalares prestados. O réu foi condenado, ainda, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta a nulidade do negócio jurídico, alegando que seu consentimento foi viciado por estar em estado de perigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o contrato firmado pelas partes é anulável em razão de suposta configuração de estado de perigo, nos termos do art. 156 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estado de perigo ocorre quando alguém, premido pela necessidade de salvar-se ou salvar pessoa de sua família de grave dano, assume obrigação excessivamente onerosa, conforme previsto no art. 156 do Código Civil.
4. No caso dos autos, é fato incontroverso que o apelante assumiu a obrigação de custear as despesas hospitalares da sua filha, que corria risco de morte.
5. Os valores cobrados pelos serviços hospitalares são compatíveis com os custos médios de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais particulares, inexistindo indícios de onerosidade excessiva ou abusividade na cobrança.
6. O simples fato de a contratação ter ocorrido em contexto de urgência médica não configura estado de perigo, sendo necessária demonstração de que a obrigação assumida era excessivamente onerosa e que houve aproveitamento indevido da situação pelo credor.
7. Não demonstrada a excessiva onerosidade da obrigação assumida, inexiste fundamento para a pretendida anulação do negócio jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O estado de perigo somente se configura quando a parte, diante de risco grave à sua vida ou à vida de pessoa da sua família, assume obrigação excessivamente onerosa, sendo necessário demonstrar que o credor se aproveitou da situação para impor condições desproporcionais.
2. A contratação de serviços hospitalares em situação de urgência não é suficiente para caracterizar estado de perigo, devendo ser comprovado que obrigação assumida é excessivamente onerosa.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 156, 421 e 422; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 1.026, § 2o.